Tribunal: TJBA
Processo: 0058090-37.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0058090-37.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: SET WEB LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA REALIZADA. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, em razão do abandono da causa (art. 485, III, do CPC), após inércia do exequente diante de intimação judicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa foi regular, considerando (i) a necessidade de intimação pessoal da fazenda pública e (ii) a configuração do desinteresse processual do exequente. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) pressupõe a inércia da parte autora por mais de 30 dias e a sua intimação pessoal prévia para suprir a falta em 5 dias. 4. Segundo o Tema Repetitivo 314 do STJ, a inércia da Fazenda Pública, após intimação regular e observados os procedimentos da Lei de Execução Fiscal, autoriza a extinção do feito de ofício. 5. A intimação realizada por meio eletrônico portal/sistema é considerada pessoal para todos os efeitos legais, nos termos dos arts. 183, § 1º, e 270 do CPC. 6. No caso concreto, o exequente foi intimado eletronicamente com advertência expressa de extinção, mantendo-se inerte, o que caracteriza o abandono e legitima a sentença terminativa. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "A inércia da Fazenda Pública exequente, após devidamente intimada por meio eletrônico (equiparado à intimação pessoal) para dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção, configura abandono da causa e autoriza a extinção da execução fiscal de ofício." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, § 1º, 270 e 485, III e § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.097/SP (Tema 314), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 23.09.2009. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n. 0058090-37.2010.8.05.0001, em que figura como recorrente o MUNICÍPIO DE SALVADOR, e como recorrido SET WEB LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante explanadas Salvador, .